Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704577-83.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARDOSO ROMEIRO APELADO: TERRACAP, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ANTÔNIO CARDOSO ROMEIRO contra a r. sentença proferida nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, em que litiga com TERRACAP e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D. O apelante sustenta que formulou pedido de reconsideração da gratuidade de justiça na primeira instância o qual não foi analisado. Requer, assim, a concessão do benefício em segunda instância. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, o recorrente teve seu pedido de justiça gratuita indeferido na instância de origem (ID 27430109). Contra essa decisão, poderia a parte interpor agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. No entanto, o apelante formulou pedido de reconsideração (27430104), o qual não encontra respaldo na legislação pátria e, portanto, não previne a preclusão da citada decisão. Dessa forma, para alteração da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, cumpriria ao recorrente comprovar que houve alteração das suas condições fáticas e econômicas a justificar a incidência da cláusula rebus sic stantibus, ônus do qual, no entanto, o apelante não se desincumbiu. Neste sentido, confira-se o entendimento deste e. Tribunal: (...) 1. A parte que teve o pedido de gratuidade rejeitado, sem a interposição oportuna de recurso, deve comprovar a mudança no estado patrimonial para obter o benefício ou recolher as custas recursais. (...) (Acórdão 1309506, 07353402820198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, à míngua de evidências sobre a modificação do seu estado patrimonial, conclui-se que o recorrente não faz jus ao benefício, Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pelo apelante. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator